Tribunal: STF
Processo: HC 211850
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.2.2022, por Hélio da Silva Sanches, advogado, em benefício de Marco Aurélio Pereira, contra decisão do Ministro Humberto Martins, que, em 7.2.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 721.386. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2013771-45.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Edison Brandão, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2.2.2022.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 11.1.2022, o paciente foi preso em flagrante em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). Em 12.1.2022, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    O paciente foi denunciado em 14.1.2022 pela apontada prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal (ameaça) e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgências), duas vezes.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 2.2.2022, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 721.386 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.2.2022, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente a ação, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.



    5. Contra essa decisão, foi impetrado o presente habeas corpus. O impetrante alega que “a decisão da autoridade coatora se mostra deveras equivocada, máxime se considerarmos que matéria versada no aludido writ se refere a flagrante desproporcionalidade entre o mote que ensejou a decretação da custódia preventiva do paciente e, seu encarceramento cautelar, uma vez que existem diversas medidas alternativas que poderiam ter sido adotadas e, que, teriam muito mais eficácia (monitoramento eletrônico), já que, a um só tempo, preservariam a incolumidade física/psíquica da vítima e, por outro lado, preservaria o status libertatis do paciente”.



    Sustenta que “o cerne da questão se limita a devolução de um par de sandálias à vítima”.



    Afirma que, “após ser intimado da decretação das medidas protetivas, o paciente se dirigiu ao local de trabalho da vítima apenas e, tão somente, com o escopo de lhe devolver o par de sandálias, tendo deixado o local ao perceber a aproximação de uma guarnição da Guarda Municipal”. 



    Relata que, na sequeência, “o paciente teria se dirigido a residência da vítima, com o mesmíssimo intuito, sendo que, desta vez, fora abordado pelos guardas municipais que haviam sido acionados pela vítima, através do “botão do pânico”, os quais, após comprovarem a existência de medida que impedia a sua aproximação da vítima, o conduziram à unidade policial, onde restou preso em flagrante, pois, pretensamente, teria descumprido ordem judicial”.



    Anota que “não há nos autos qualquer informação de que o paciente, na oportunidade em que teria se aproximado da pretensa vítima, a tivesse intimidado ou, ainda, a ameaçado. Desejava, assim, tão somente, devolver o par de sandálias à vítima”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante da flagrante falta de justa causa, que, certamente, será reconhecida pelo Digníssimo Ministro Relator, aguarda este impetrante, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita JUSTIÇA, conceder LIMINAR DA ORDEM, a fim de que reste revogada a prisão cautelar que subsiste em face do paciente, de tal sorte que a medida constritiva reste substituída por monitoramento eletrônico ou, ainda, por outras medidas cautelares diversas da prisão, face a flagrante desproporcionalidade entre o fato que ensejou sua decretação e, por outro lado, as agruras que a constrição da liberdade vem causando ao paciente. 



    Como o constrangimento, na hipótese, é manifesto, para jugulá-lo de imediato e sem mais tardança, roga-se a Vossa Excelência, Eminente Ministro Relator a concessão do writ, determinando-se, para tanto, a imediata comunicação do M. D. Juízo a quo acerca do quanto decidido, para que reste expedido em prol do paciente o competente ALVARÁ DE SOLTURA. 



    Por derradeiro, confiante no elevado sentido de JUSTIÇA de Vossa Excelência, aguarda-se a DEFINITIVA concessão do writ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 721.386. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2013771-45.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Edison Brandão, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    9. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem anotou que a atuação do paciente evidenciaria a recusa de cumprir a ordem judicial, colocando em risco a integridade da vítima, pelo que se justificaria a decretação da custódia cautelar:



    “2 – Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito, envolvendo, em tese, descumprimento de medida protetiva de urgência, aplicada no âmbito da Lei 11.340/2206, em favor da vítima, ex-companheira do autuado e indícios de autoria. Consta, no bojo do presente expediente, que o autuado foi devidamente cientificado da necessidade da observância das medidas protetivas, aplicadas pelo juízo da comarca de Sorocaba (fl. 22) porém, extrai-se do quanto coligido, até este momento, que as descumpriu, porquanto, consta do expediente que ele teria tentado de aproximar da vítima, a qual possui o botão do pânico acionou o mesmo e aguarda a viatura. Há indicativos de que a ameaça revelou-se fundada e causou temor à vítima, tanto que esta ofertou representação em face do autuado, manifestando intenção de que ele seja processado pela prática, em tese, do referido crime de ameaça. O fato delituoso atribuído, em tese, ao autuado demonstra renitência ao acatamento da ordem judicial, colocando-se em risco a integridade da vítima, donde se depreende a necessidade da medida mais gravosa, para a garantia do escopo legal. Consigne-se que determinação de não aproximação não é recomendação ou convite: é ordem. O descumprimento, como advertido pessoalmente o detido, implicaria sua prisão preventiva, o que ora se concretiza, sob pena de desmoralização das próprias ordens judiciais. Não obstante, também destaco que a presente decisão poderá ser revista pelo juízo natural, caso alteradas as presentes circunstâncias que, por ora, justificam a prisão preventiva. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa”.



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser o descumprimento de medida protetiva de urgência motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.756-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva” (HC n. 200.415, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    2. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF, no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima”. 



    3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da “Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19”, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 183.563-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, que teve a medida liminar indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora